Tribunal: STF
Processo: HC 210001
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: ALTERAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2021, por Alison Fernando Gontarek e outro, em benefício de Paulo César Diógenes Targino Júnior, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.12.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 707.988/PE.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo sido denunciado pela prática, juntamente com outros dois corréus, de receptação, associação criminosa, uso de documento falso e porte ilegal de munições e armas de uso permitido e restrito (caput do art. 180, parágrafo único do art. 288 e art. 304 do Código Penal; arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003). Tem-se, na denúncia, que:



    “Na tarde de 07 de fevereiro de 2017, na Rua Ernesto de Paula Santos, bairro de Boa Viagem, nesta cidade, os denunciados PAULO CÉSAR DIÓGENES TARGINO JUNIOR, ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA e PAULO DONIZETE SIQUEIRA DE SOUZA, agindo em quadrilha, conduziam, em proveito próprio, para fins de posterior utilização dos veículos em assaltos e da sua comercialização, um (01) veículo da marca Toyota, modelo Corolla, cor prata, Placa QGE 9202, 01(um) veiculo da marca Toyota, modelo Hilux SW, cor branca, Placa QGF 4346, cujos veículos os referidos agentes sabiam tratar-se de produto de crime, pois haviam sido roubados de Sérgio Bezerra da Silva e Jorge Luiz de Oliveira Cunha, consoante depoimentos de fls. 02/08, e Boletins de Ocorrência de fls., documentos de fls. 50/54. 



    Ainda naquela mesma ocasião, foi apreendido em poder dos denunciados, portando ilegalmente em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo de uso permitido e restrito, ou seja, - um (01) fuzil colt. 223 REM, calibre 5.56 x 45 mm, série nº SERB8C6,622 oito (08) carregadores para fuzil Colt 223, calibre .556: um (01) fuzil AK 47, calibre 7,62 x 39 mm. série nº 00055 três carregadores uma (01) pistola Taurus PT 2417 TACTICAL. calibre . 40 com carregador e numeração raspada; trezentos e treze (313) munições de calibre 7.62; sessenta (60) munições. 40 e uma (01) munição calibre 9 mm, consoante depoimentos de fls. 02/07, Boletins de Ocorrência de fls. 09/13 e Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 14, além de apresentarem e utilizarem documentos falsos, portando documento público falsificado ou alterado, na qual foram inseridas ilicitamente dados falsos, tudo com o objetivo de não serem identificados, pois possuem mandados de prisão expedidos em outros Estados da Federação” (doc. 2).



    3. Sobreveio sentença condenatória à pena de sete anos de reclusão, por infração ao art. 180 do Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em regime semiaberto, mantida a prisão preventiva (doc. 3).



    4. Contra a manutenção da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 00019829-50.2021.8.17.9000, denegado, monocraticamente, em 19.11.2021, pelo Desembargador Mauro Alencar de Barros, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (doc. 4).



    5. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 707.988/PE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferida liminarmente a impetração em 2.12.2021, nos termos seguintes:



    “O paciente alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de decisão proferida por desembargador do Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 0019829-50.2021.8.17.9000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Entretanto, deve-se frisar que não foi demonstrada a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus. Nesse passo, por todos: (…)



    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se” (doc. 5). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, que não estaria fundamentada e seria incompatível com o regime semiaberto. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer ' Seja CONCEDIDA LIMINAR para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente PAULO CÉSAR DIÓGENES TARGINO JÚNIOR a fim de que possa aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; ' Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente Writ, determinando assim a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente PAULO CÉSAR DIÓGENES TARGINO JÚNIOR, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 648, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão impugnada não destoa da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Registre-se que, nos termos do que assentado na decisão denegatória da ordem pelo Tribunal estadual, a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente foi posteriormente substituída pelo acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação (acórdão não juntado aos autos).



    10. Assim, além da deficiência na instrução deste habeas corpus, constata-se que houve substituição no título judicial em que se fundamenta a prisão cautelar, não havendo impedimento a que essa decisão colegiada seja impugnada no Superior Tribunal de Justiça, instância competente, nos termos da al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República. 



     



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora